Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716016-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FRANCISCO DA SILVA FREIRE NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS, contra decisão desta Relatoria, que não conheceu do agravo do agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 49609152. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator